Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018153-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (EMBARGADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (EMBARGADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (EMBARGADO), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (EMBARGANTE), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (EMBARGANTE), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (EMBARGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (EMBARGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (EMBARGADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (EMBARGANTE), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (EMBARGANTE), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (EMBARGANTE), ALEXSANDRA MACHADO ALBA - CPF: 042.624.691-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (ato nulo) c/c indenização por perdas e danos
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, uma vez que o julgador não é obrigado se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018153-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT

EMBARGANTE:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA, ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

EMBARGADO:

JOÃO TARABINI MACHADO, RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO, MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA E OUTROS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 115837488), objetivando prequestionar o v. acórdão constante do ID 113941955, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018153-52.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante pretende o prequestionamento dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC/15; artigo 1º da Lei nº 7.510/86 e artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, além de perquirirem o exame de fatos abordados no apelo.

Salienta que a menção expressa dos dispositivos supostamente violados é condição para conhecimento dos recursos manejados às instâncias especial e extraordinária.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID 115899986).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 117118991).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018153-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT

EMBARGANTE:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA, ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

EMBARGADO:

JOÃO TARABINI MACHADO, RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO, MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento do voto que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto os agravantes tragam declarações de hipossuficiência e afirmem que atualmente não possuem condições financeiras de arcarem com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida que: “Contudo, os documentos colacionados aos autos não compravam a alegada hipossuficiência. Isso porque a requerente ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA, para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos autos a declaração de imposto de renda do exercício de 2017, ou seja, extemporâneo visto que a ação foi proposta em 2019, não sendo possível aferir o patrimônio atual da autora. No que tange aos requerentes SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA esta apresentou extrato bancário referente ao mês de fevereiro de 2019, o qual apenas demonstram a ausência de valores em dinheiro na conta corrente apresentada, no dia em que o extrato bancário foi gerado, sendo impossível auferir seus rendimentos, além disso, não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a autora possui. Já o requerente WAGNER ALEXANDRE SILVA apresentou cópia parcial de sua carteira de trabalho sem qualquer anotação, não sendo possível aferir que o autor encontra-se desempregado. Desse modo, verifica-se que os documentos carreados aos autos não são hábeis a comprovar a hipossuficiência, capaz de justificar o deferimento da benesse, pois imperativa é a demonstração da necessidade financeira dos beneficiários.”. Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

Outrossim, extrai-se das contrarrazões de ID 108239994, indícios de capacidade financeira dos agravantes, uma vez que os documentos anexos (ID 108239997; 108239998; 108239999) demonstram que os Agravantes Alessandra e Wagner são empresários, e que a agravante Sandielle possui uma movimentação bancária que não condiz com o declarado, bem como que, no presente caso, o valor da causa (Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento) é expressivo, ou seja, de R$ 3.176.659,60 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), tendo como objeto a declaração de nulidade da transferência da propriedade rural “Fazenda Santo Antônio”, com registro na matrícula 602 do CRI de Alto Taquari/MT.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as

despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudessem comprometer os orçamentos familiares.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.”
(ID 113941955, p.7/8)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.)

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022